Tribunal: CARF
Processo: 11516.004525/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.004525/2010-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.498 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2008
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA.
O auxílio alimentação pago, devido ou creditado em pecúnia por órgãos
estaduais a segurados empregados vinculados ao Regime Geral da Previdência
Social é verba remuneratória sobre a qual incide a contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 158/170) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 139/144), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de obrigação
principal, consoante discriminação adiante esmiuçada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004525/2010-19
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.498 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004525/2010-19

a) AI DEBCAD 37.317.755-0, importando R$ 45.223,32, motivado
pelo lançamento das contribuições relativas à parte da empresa (rubrica 12, alq.
20%) e devidas a título de GILRAT (rubrica 13, alq. 1%), com lastro em
fundamentação legal contida no respectivo relatório FLD, competências 06/2006
a 12/2008.
O relatório fiscal aduz que (fls. 40/47):
- há verba não oferecida à tributação, qual seja, auxílio
alimentação pago em pecúnia;
- foi feito comparativo de multa mais benéfica a teor do art. 106, II,
“c”, do CTN;
- foram pagas remunerações aos servidores ocupantes de cargos
em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração, ocupantes de
emprego público e contratados por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, todos vinculados ao
RGPS;
- foi verificado o pagamento de auxílio alimentação pago em
pecúnia, consoante folha de pagamento, não tributados para a Seguridade Social;
O pagamento do auxílio-alimentação dos servidores públicos do
Estado de Santa Catarina está previsto na Lei Estadual n° 11.647,
de 28 de dezembro de 2000, que autoriza o poder executivo a
concedê-lo em pecúnia, tendo caráter indenizatório e não sendo
passível de incidência de tributação para o Regime Próprio de
Previdência dos Servidores do Estado de Santa Catarina - IPREV -
. Vale ressaltar que, sendo o plano gerido e administrado pelo
estado, este é quem disciplina quais rubricas são passíveis de
tributação para suprir seu custeio, diferentemente do Regime
Geral de Previdência Social – RGPS
- de acordo com o art. 28, § 9o, “c”, da Lei no 8.212/91, não incide
valores a título de alimentação quando há inscrição no Programa de Alimentação
ao Trabalhador – PAT;
- o órgão não está e nem poderia estar inscrito no PAT, visto que
este programa não prevê refeição paga em pecúnia;
- a partir de 01/2009, o órgão passou a tributar tais rubricas;
Da Impugnação
Inconformada com a autuação, cientificada em 27.12.2010,
apresentou a defendente impugnação em 12.01.2011 (fls. 124/128), afirmando:
- não ocorreu o fato gerador em testilha;
De acordo com a Lei Estadual n° 11.647 de 28.12.2000 e seu
Decreto regulamentador n° 1989 de 29 de dezembro de 2000, que
trata do Auxílio Alimentação para o Servidor Público, o mesmo
não será incorporado ao vencimento, remuneração ou pensão; não
será configurado como rendimento e nem sofrerá incidência de
contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.498 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004525/2010-19

Público; igualmente não será caracterizado como salário utilidade
ou prestação salarial "in natura".
- tal entendimento está reproduzido em diversos julgamentos do E.
TRF-4;
O auxílio-alimentação instituído no Estado de Santa Catarina por
meio da Lei n° 10.746/97 é pago em dinheiro, portanto
completamente inviável a adesão ao PAT. Porém, como não se
refere à empresa, mas a serviço público, categoria especial, a
mesma isenção de contribuição previdenciária deve ser aplicada.
- O fato de não estar inscrito no PAT não difere o objetivo de
prestar assistência adicional ao corpo de bombeiros; entender diferentemente
equivale a ferir a isonomia entre os setores público e privado;
Requer improcedência do lançamento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
INCIDENTES
SOBRE
AS
REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS.
Constituem fatos geradores de obrigações tributárias as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EM
PECÚNIA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Para que o auxílio-alimentação não sofra a incidência de contribuições
previdenciárias é necessário que seja fornecido in natura. O fornecimento
em espécie, e de forma reiterada, não afasta a tributação.

A 6a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Inconformada com a decisão de primeira instância a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário reiterando as alegações da impugnação de que independentemente da forma
de pagamento do auxílio alimentação (in natura ou pecúnia) trata-se de verba indenizatória, não
incidindo tributo.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.498 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004525/2010-19

A contribuinte foi cientificada em 28/01/2015 (e-fl. 147); Recurso Voluntário
protocolado em 09/02/2015 (e-fl. 158), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls.
171/172).
Irresignada com a r. decisão revisanda que julgou procedente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio.
Conforme relatório fiscal (e-fls. 42/43):
5.1. A auditoria foi realizada na Policia Militar do Estado de Santa Catarina,
referente às remunerações pagas aos servidores ocupantes de cargos em
comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração, ocupantes de
emprego público e aos contratados por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, vinculados ao Regime
Geral de Previdência Social — RGPS —, em decorrência da Emenda
Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998 (Art.1°, §13).
5.2. Nesta, constatou-se, na folha de pagamento, a existência de rubricas
intituladas "AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO", pagas em pecúnia (moeda corrente),
cujos montantes não estão inclusos nos salários-de-contribuição dos segurados e
consequentemente não compõem a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
5.3. O pagamento do auxilio-alimentação dos servidores públicos do Estado de
Santa Catarina está previsto na Lei Estadual n° 11.647, de 28 de dezembro de
2000, que autoriza o poder executivo a concedê-lo em pecúnia, tendo caráter
indenizatório e não sendo passível de incidência de tributação para o Regime
Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Santa Catarina — IPREV —.
Vale ressaltar que, sendo o plano gerido e administrado pelo estado, este é quem
disciplina quais rubricas são passíveis de tributação para suprir seu custeio,
diferentemente do Regime Geral de Previdência Social — RGPS
5.4. Pois, quanto aos servidores vinculados ao RGPS, a definição das rubricas
incidentes e não-incidentes do salário-de-contribuição está disciplinada desde a
Constituição Federal do Brasil, tendo sua regulamentação na Lei Federal n°
8.212, de 24 de julho de 1991.
(...)

Entende este relator, que no caso dos autos, a Lei Estadual no 11.647/2000 não
deve ser aplicada, vez que a autuação é referente aos segurados empregados vinculados ao
Regime Geral da Previdência Social e não àqueles vinculados ao Plano de Seguridade Social do
Servidor Público do Estado.
Conforme disposto no art. 25 da Constituição Federal, os Estados organizam-se e
regem-se pelas constituições e leis adotadas. Assim, compete ao Estado de Santa Catarina
determinar se e quando incidirá a contribuição para o custeio do Plano de Seguridade Social do
Servidor Público do Estado.
No entanto, o auto de infração não corresponde aos servidores públicos estaduais,
cujo regime estatutário obedece à legislação estadual, mas àqueles vinculados ao Regime Geral
da Previdência Social, cuja competência é da União. A estes segurados, o diploma legal estadual
não é aplicável para afastar a aplicação do comando constitucional dos arts. 195, I, “a” e 201,
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.498 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004525/2010-19

§10, ou os arts. 22, I e 28, I e §9o, “c” da Lei no 8.212/91 e o art. 3o da Lei no 6.321/76. Com
efeito, tendo sido efetuado o pagamento em pecúnia, fato incontroverso, esta quantia é
incorporada ao salário-de-contribuição para fins de exigência da contribuição social
previdenciária. Nesta quadra de entendimento, correta a autuação.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital